Tribunal: TJMT
Processo: 1026899-32.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026899-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL - CPF: 027.930.161-87 (RECORRIDO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso :
1026899-32.2023.8.11.0001

Origem :
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s) :
BANCO DO BRASIL sA.

Recorrido(s) :
LICINIO GUILHERME ANTUNES MACIEL

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194166692, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de ato ilícito;

2) Legalidade dos procedimentos adotados pelo banco réu;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório;

5) Impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante comprovou que em janeiro de 2023 compareceu na agência bancária da Reclamada e regularizou a prova de vida, entretanto, teve seu benefício referente ao mês de abril de 2023 bloqueado.

Ocorre que o recadastramento do autor só se efetivou no dia 04/05/2023, ou seja, quase 4 meses após o pedido do reclamante para efetuar a prova de vida.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores, em razão da falha na prestação do serviço dos recorrentes,
na medida em que procederam ao bloqueio indevido do seu benefício
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. TEORIA DO RISCO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. A prova é uma faculdade atribuída às partes, para que comprovem os fatos alegados. Nesse viés, a narrativa fática torna incontroversa a ocorrência de bloqueio na conta corrente do demandante, sem que este fosse previamente notificado acerca dos motivos da instituição financeira, que alegou bloqueio requerido por terceiro sem, contudo, comprová-lo, aplicando-se a disposição do ônus da prova ao julgamento, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. Tratando-se de falha na prestação de serviço, a teoria do risco, aplicável às instituições financeiras, prevê a responsabilização objetiva destas pelos danos causados ao consumidor. Transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.
Dano moral configurado
. Redimensionamento da sucumbência que se impõe. Apelo provido. Unânime.
(Apelação Cível, Nº 70064557457, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 13-05-2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024